Tribunal: TJDFT
Processo: 0001306-13.2020.8.07.0008
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA. ACTIO LIBERA IN CAUSA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. SUFICIÊNCIA. HARMONIA COM A PROVA ORAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS.
1. Apelação na qual a Defesa postula a reforma da decisão condenatória, visando a absolvição do réu, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
2. Devidamente demonstradas a materialidade e a autoria do delito descrito nos autos pelas declarações seguras da vítima que se encontram em consonância com a prova oral, incabível a absolvição por insuficiência de provas.
3. O delito de ameaça é formal, consumando-se no momento em que a vítima tem conhecimento da ameaça. Para sua configuração basta a vontade livre e consciente de intimidar a vítima, sendo suficiente o tom de seriedade da ameaça proferida, não se exigindo a comprovação de que o acusado tenha a real intenção de concretizar o mal prometido.
4. Nos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima possui relevância para fundamentar o decreto condenatório, desde que prestada de forma coerente e harmônica com os demais elementos dos autos.
5. Quem, de forma livre e consciente ingere bebida alcoólica (actio libera in causa), sujeita-se às consequências que decorrem desse ato. Não sendo o caso de embriaguez completa e acidental (proveniente de caso fortuito ou força maior), tampouco de embriaguez patológica, subsiste a responsabilidade penal do agente.
6. Apelação conhecida e desprovida.